Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727560-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS ZAZA LTDA DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado (AgInt no REsp. 1.558.813). Revogo, portanto, último parágrafo da decisão id 28601013. Intimem-se. Brasília, 26/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR